Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002297-82.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[Juizo de Direito da 4a Especializada Bancária (SUSCITANTE), 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), WALTER SANTOS LEQUE - CPF: 909.145.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA POSTERIORMENTE – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS ORIGINÁRIAS DA MESMA LIDE (CONTRATO DE FINANCIAMENTO) – IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PREVENTA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – A
tese jurisprudencial construída no sentido de que o ajuizamento da ação revisional não obsta, tampouco interrompe a mora do devedor fiduciário porque não estão umbilicalmente interligadas, não pode ser confundida com o instituto da conexão, preconizado no art. 55 do CPC, uma vez que reputam-se conexas duas ou mais ações que tem identidade de causa de pedir ou pedido.

2 – Tratando-se do mesmo contrato de financiamento de veículo, h
á conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional de contrato, uma vez que ambas são originárias na mesma lide, tornando-se prevento o Juiz que despachou primeiro
. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No. 1002297-82.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário
em face do
Juízo da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário,
ambos da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação Revisional de Contrato n.o 1029029-45.2018.8.11.0041 ajuizada por
Walter Santos Leque
contra o
Banco Pan S.A
. fundada na Cédula de Crédito Bancário 82040710.

Considerando que o
Banco Pan S.A
já havia ajuizado a Ação de Busca e Apreensão n. 1022830-07.2018.8.11.0041 em face de
Walter Santos Leque

fundada na mesma operação bancária, cuja demanda foi distribuída para o Juízo Suscitante em primeiro lugar, o Juízo Suscitado se deu por incompetente para processar e julgar a Ação Revisional.

Inconformado, o Juízo Suscitante alegou que a causa de pedir e pedido de ambas as demandas não se confundem, além de não serem conexas, uma vez que a propositura de ação revisional não obsta a mora do devedor.

Oficiado para prestar informações, o Juízo Suscitado se manifestou no ID 37635485.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020